Tribunal: TJSP
Processo: 1014905-49.2021.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Promessa de venda e compra. Frustração total e irrecuperável por desapropriação dos imóveis negociados. As regras do contrato permitem a interpretação de que a desapropriação, como factum principis, encaixa na expressão "se a documentação pessoal ou do imóvel inviabilizar o empreendimento", colocada para autorizar restituição do que foi pago por desfecho ruim. A impossibilidade de concluir o contrato não decorreu de fator imputável ao comprador, pelo que incide a regra res perit domino (arts. 234 e 492 do CC) como resolução por perda do objeto e obrigatoriedade de devolver o que foi recebido.
Provimento.
(TJSP; Apelação Cível 1014905-49.2021.8.26.0004; Relator (a): Enio Zuliani; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro Regional IV - Lapa - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/05/2023; Data de Registro: 15/05/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Compra e Venda

Relator(a):

Enio Zuliani

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

12/05/2023

Data de publicação:

15/05/2023

Ementa:
Ocorreu julgamento com turma ampliada, na forma do art. 942 do CPC, sendo que o resultado final foi de PROVIMENTO, por maioria. Encarregado de redigir o voto condutor por dever regimental, dá-se começo com a ementa:
Promessa de venda e compra. Frustração total e irrecuperável por desapropriação dos imóveis negociados. As regras do contrato permitem a interpretação de que a desapropriação, como

Ementa:
Ocorreu julgamento com turma ampliada, na forma do art. 942 do CPC, sendo que o resultado final foi de PROVIMENTO, por maioria. Encarregado de redigir o voto condutor por dever regimental, dá-se começo com a ementa:
Promessa de venda e compra. Frustração total e irrecuperável por desapropriação dos imóveis negociados. As regras do contrato permitem a interpretação de que a desapropriação, como factum principis, encaixa na expressão "se a documentação pessoal ou do imóvel inviabilizar o empreendimento", colocada para autorizar restituição do que foi pago por desfecho ruim. A impossibilidade de concluir o contrato não decorreu de fator imputável ao comprador, pelo que incide a regra res perit domino (arts. 234 e 492 do CC) como resolução por perda do objeto e obrigatoriedade de devolver o que foi recebido.
Provimento.